Tribunal: TJMT
Processo: 27940-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 27/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581938-5 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80279405120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80279405120198110001
Requerente: FERREIRA CONSULTORIA Advogado: BRUNO FRANCISCO FERREIRA
JOAO PAULO DE JESUS
Requerido:
RAMOS
Beneficiário: BRUNO FRANCISCO FERREIRA
Conta Judicial 2900129611079
Valor: R$ 988,40 (novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos)
Autorizado: BRUNO FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ: 009.602.279-54
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta BRUNO FRANCISCO FERREIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 009.602.279-54
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 4768 918199
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: BANCO do BRASIL, AGENCIA 4768-6, CONTA CORRENTE 91819-9
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947749026 1/1